Tribunal: TCU
Processo: 015.857/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1533/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 480/2022-TCU-Plenário (peça 130), por meio do qual esta Corte de Contas julgou improcedente a denúncia, bem como indeferiu o pedido de adoção de medida cautelar. Considerando que o papel do denunciante é o de fornecer os elementos para que o Tribunal dê início à sua ação de controle externo e, uma vez iniciado o processo, o TCU assume total controle sobre a condução das fiscalizações, não existindo, para o denunciante, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista, a não ser que seja admitido como interessado; Considerando que, uma vez iniciado o processo, o Tribunal assume total controle sobre a condução das fiscalizações e prescinde de qualquer outra movimentação processual do denunciante; Considerando que a jurisprudência do TCU é bem clara ao entender que o reconhecimento do denunciante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário); Considerando, portanto, que o recurso interposto não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 144, 146, §§ 1o e 2o, 277, inciso II, e 286 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) indeferir o ingresso do recorrente nos autos na condição de parte interessada, em razão de não apresentar razão legítima para intervir e possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio; b) não conhecer do pedido de reexame interposto, por ausência de legitimidade recursal; e c) dar ciência da presente deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 015.857/2021-2 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada. 1.2. Interessado: Identidade Reservada. 1.3. Órgão: Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Denunciante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.